Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741886-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE CONSTANCIA BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDGAR BERNARDO, EDSON BERNARDO, WINIDD SCARLETH MEDEIROS BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLARICE CONSTÂNCIA BERNARDO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0745697-62.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela ora agravante. Elucida que ter ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória requerendo a suspensão de cobrança de parcela de empréstimos e cartão de crédito realizados de forma fraudulenta, mas que o juízo indeferiu o pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que sua sobrinha neta, quarta agravada, foi morar com a agravante durante a pandemia e que a agravante deu seu cartão e senha bancária para que a quarta agravada realizasse pagamentos das despesas mensais das duas. Relata que a agravada excedeu-se na autorização dada e realizou gastos, junto com os dois sobrinhos da agravante, segundo e terceiro agravados, bem como realizou empréstimos em seu nome. Ressalta que os gastos e empréstimos não são legítimos e que as contas estão maiores que a remuneração da agravante, estando ela “vivendo na miséria, não tenho nem dinheiro para comer”. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos gastos com cartão de crédito bem como das parcelas dos empréstimos feitos; senão que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus proventos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela e a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão presentes estes requisitos. A decisão agravada (ID 144309326 dos autos originários) tem o seguinte teor: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinada a suspensão das cobranças de todos os empréstimos e dos valores dos cartões de crédito, até a decisão final deste processo, que atestará a veracidade do contrato de empréstimo e dos valores inerentes ao cartão de crédito que está em posse dos réus, bem como a confirmação da referida tutela ao final da ação. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar de os fundamentos apresentados pela parte serem relevantes, amparados em prova idônea e que levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, observo que se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No caso em análise, a parte autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão das cobranças nas faturas dos cartões de crédito referentes às compras fraudulentas realizadas bem como das parcelas de empréstimos realizados de forma ilegítima. Observa-se que a suposta fraude mencionada pela agravante necessita de maior dilação probatória. Outrossim, considerando a presunção de solvência do banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte agravante seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 09:34:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador